Tribunal: TJSP
Processo: 2104616-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de estelionato. Defesa que sustenta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alegada ausência de representação da vítima. Não acolhimento. Trancamento da ação penal em habeas corpus que é medida excepcional e demanda comprovação inequívoca de que o fato imputado não constitui crime ou de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica in

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de estelionato. Defesa que sustenta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alegada ausência de representação da vítima. Não acolhimento. Trancamento da ação penal em habeas corpus que é medida excepcional e demanda comprovação inequívoca de que o fato imputado não constitui crime ou de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica in casu. Discussão proposta que extrapola os estreitos limites de cognição do writ. Vítima que externou inequívoco interesse na persecução penal. Representação que dispensa maiores formalidades. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.